Tribunal: TJSP
Processo: 1052200-97.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por dano moral e obrigação de fazer. Sentença de procedência. Apelo da ré. Negativação indevida por débitos de mensalidade. Autor que demonstrou o cancelamento do pedido de rematrícula. Ré que não apresentou qualquer documento, alegando genericamente a exigibilidade dos débitos.

Ementa:
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por dano moral e obrigação de fazer. Sentença de procedência. Apelo da ré. Negativação indevida por débitos de mensalidade. Autor que demonstrou o cancelamento do pedido de rematrícula. Ré que não apresentou qualquer documento, alegando genericamente a exigibilidade dos débitos. Demonstração de diversas reclamações de cobranças indevidas promovidas pela autora. Autora que enviou mensagem SMS afirmando ter ajuizado execução contra o autor, afirmação falsa, com finalidade de coagi-lo ao pagamento de dívida que se mostrou inexistente. Dano moral caracterizado. Valor que deve ser mantido em R$ 8.000,00, por condizer com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1052200-
97.2019.8.26.0002,
da Comarca de São Paulo, em que é apelante
UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI - ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL
LTDA, é apelado MARCIO VIEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052200-97.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 18199 - 2/4
Apelação Cível no 1052200-97.2019.8.26.0002
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Universidade Anhembi Morumbi - Iscp - Sociedade Educacional
Ltda
Apelado: Marcio Vieira da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 18199
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. Apelação. Ação declaratória de
inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por dano moral e
obrigação de fazer. Sentença de procedência. Apelo da ré. Negativação
indevida por débitos de mensalidade. Autor que demonstrou o
cancelamento do pedido de rematrícula. Ré que não apresentou qualquer
documento, alegando genericamente a exigibilidade dos débitos.
Demonstração
de
diversas
reclamações
de
cobranças
indevidas
promovidas pela autora. Autora que enviou mensagem SMS afirmando ter
ajuizado execução contra o autor, afirmação falsa, com finalidade de coagi-
lo ao pagamento de dívida que se mostrou inexistente. Dano moral
caracterizado. Valor que deve ser mantido em R$ 8.000,00, por condizer
com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida.
Apelo desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
160/167, que julgou procedente a ação movida por Marcio Vieira da Silva em
face de Universidade Anhembi Morumbi ISCP Sociedade Educacional Ltda.,
na qual pleiteia a declaração de inexigibilidade de débitos, a retirada de seu
nome de órgão restritivo de crédito e a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais. A r. sentença declarou inexigíveis os débitos e
condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$
8.000,00.
Irresignada, a ré apelou (fls. 177/187), sustentando, em síntese,
que: inexiste dano moral; o procedimento adotado pela universidade é lícito; não
se pode confundir dano moral com mero aborrecimento do cotidiano; a cobrança
é devida, pois o aluno não adimpliu mensalidades; a indenização arbitrada é
excessiva; a indenização por dano moral deve ser arbitrada com base nos
princípios de razoabilidade e proporcionalidade; não só reconheceu o equívoco
como o sanou em tempo razoável. Pugna pela reforma da r. sentença, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052200-97.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 18199 - 3/4
excluir a indenização por dano moral ou, subsidiariamente, para minorar seu
valor.
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls. 193/204).
O recurso é tempestivo e a ré recolheu o preparo (fls. 188/189 e
223).
É o relatório.
Decido.
O autor ajuizou ação em face da ré objetivando a declaração de
inexigibilidade de débitos, a remoção de seu nome do cadastro restritivo de
crédito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.
A ação foi julgada procedente. A r. sentença declarou inexigível o
débito, determinou a exclusão da negativação e condenou a ré ao pagamento de
indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00.
Contra a r. sentença se insurge a ré. Sem razão, contudo.
Com efeito, o autor demonstrou que seu nome foi incluído pela ré
no cadastro do SERASA, por suposto débito de R$ 263,00 (fls. 36).
Comprovou ainda o autor, pelos e-mails de fls. 50/52 e pelo
próprio sistema da ré, a fls. 37, que havia cancelado o pedido de rematrícula.
Assim, a ré, que afirma ser devido o valor de R$ 263,00, deveria
demonstrar o fundamento da cobrança e acostar eventuais documentos da
relação jurídica havida entre ela e o réu.
Entretanto, impugnou de forma genérica as alegações da inicial,
não trazendo documentos para demonstrar a licitude da cobrança e da
negativação promovida.
Assim, por não comprovar a justificativa da cobrança, bem como
em análise aos documentos juntados ao autor e às massivas reclamações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052200-97.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 18199 - 4/4
consumidores sobre a cobrança de débitos inexistentes (fls. 55), há que se
reconhecer como inexistente o débito e, via de consequência, a negativação
promovida.
Evidentemente a negativação havida gera dano moral, porquanto
causa abalo à imagem e à credibilidade do inscrito, visto perante empresas e
potenciais empregadores como mau pagador. Assim, o dano moral, está
caracterizado.
Ademais, registre-se que o autor recebeu diversas cobranças por
mensagens SMS (fls. 38/49). A cobrança por mensagens, por si só, não gera
dano moral. Entretanto, além de a dívida inexistir, a ré enviou mensagem
afirmando falsamente ter ajuizado execução em face do autor (fls. 49), com o
intuito de coagi-lo, por meio de vis compulsiva, a adimplir parcela indevida.
A utilização da mentira por meio da mensagem constitui meio
ardil, o que, no contexto dos autos, também evidencia a ocorrência de dano
moral indenizável.
O quantum indenizatório deve ser mantido em R$ 8.000,00, valor
que condiz com a extensão do dano e as peculiaridades do caso concreto, sem
gerar enriquecimento ilícito ao autor.
Assim, não há que se falar em modificação da r. sentença, que
deve ser mantida em sua integralidade.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que fixados no
patamar máximo legal.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator